Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA REMUNERADA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO CERTO. INSTITUTOS DISTINTOS. ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/2009. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL. ATIVIDADES-FIM. INADMISSIBILIDADE.

1. As atividades desempenhadas pelos policiais-militares componentes da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e designados para o serviço ativo não se confundem com as elencadas no art. 114, § 1o, I a IV, da Lei 12.086/2009, preceptivo fixador das balizas da prestação de serviço por tempo certo. Enquanto as primeiras se circunscrevem às tarefas-fim ou funções desempenhadas no Centro de Operações da Polícia Militar, as segundas se voltam às atividades-meio no âmbito da PMDF, tais como o magistério, a administração de saúde, de finanças, de informática, e de ciência e tecnologia, de apoio às atividades operacionais e de realização de serviços de natureza emergencial ou urgente.

2. Ante a constatação de que o acréscimo encartado no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 remunera, exclusivamente, os prestadores de tarefa por tempo certo, e não os designados para o serviço ativo, como é o caso do autor, inadmissível seu anseio de percepção do aludido adicional.

3. Recurso não provido.